Tribunal: TJPA
Processo: 0816912-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816912-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ARACI PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foi acostada cópia do contrato questionado e prova da disponibilização do valor do mútuo, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ARACI PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0803574-30.2023.8.14.0065), ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“DECISÃO Recebo a Inicial. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Para a concessão de tutela de urgência, mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, atento aos fatos expostos pela autora, não vislumbro a existência de elementos de convicção que evidenciem minimamente a probabilidade do direito invocado. A simples alegação inicial de os descontos é de parcelas referentes a cartão de credito supostamente não contratado, não tem o condão de demonstrar, nesta seara de cognição sumária, a probabilidade de a requerente ser a titular do direito que entende sob ameaça, e que esse direito aparente mereça proteção. Ademais, não vislumbro o perigo da demora, por mais que seja inegável que descontos indevidos causem prejuízos, os fatos expostos não trazem urgente e novo prejuízo apto a fundamentar a concessão liminar da tutela de urgência, mesmo porque, caso a autora logre êxito ao final da demanda, terá assegurado o direito ao ressarcimento (...)

Portanto, necessário, inclusive, prova ampla e não apenas unilateral, razões pelas quais, em face da inexistência da probabilidade e do perigo da demora, INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de reapreciação da matéria caso surjam novos fatos relevantes. Em se tratando de relação de consumo, na qual o requerido é quem detém todas as informações pelas quais podem confirmar ou desconstituir as alegações iniciais, reconheço, desde já, em atenção à norma do art. 6º, VIII, do CDC, a hipossuficiência do requerente e inverto o ônus da prova....”

A agravante alega
que estão presentes os requisitos da concessão, requerendo a reforma da decisão do juiz de origem para que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida suspendendo os descontos, vez que a característica do benefício previdenciário é alimentar e tais abatimentos indevidos prejudicam a subsistência da Suplicante, aplicando a empresa ora suplicada, pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência de ordem judicial até seu cumprimento, com o fito de garantir o resultado prático do adimplemento.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato questionado.

Em decisão ID 16752239, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ( ID 1711807)

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público diante da ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

Banco PAN S.A.

empréstimo de n° 852686356 no valor mensal de R$ 778,00 (setecentos reais).

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida por não vislumbrar o perigo da demora e entender que os fatos expostos não trazem urgência e novo prejuízo apto a fundamentar a concessão liminar da tutela de urgência.

In casu, a probabilidade do direito se enlaça à análise acerca da irregularidade da contratação ante a ocorrência de fraude no contrato bancário. Todavia, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que nos autos originários, consta informações da própria autora, ora Agravante, acerca da contratação do empréstimo consignado, questionando apenas não ter compreendido os produtos adquiridos, sob o argumento de ter pouca compreensão para fatos tão complexos.

Além disso, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão, autorização de saque complementar e aumento de limite ( ID 103704178 dos autos originários) devidamente assinado pela agravante, bem como, os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024